Tribunal: TJDFT
Processo: 0044734-76.2014.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1o, II, C/C ART. 12, I, AMBOS DA LEI N. 8.137/90. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MAIOR DE 70 ANOS. RECURSO PROVIDO.
1. A Lei n. 12.234/2010 afastou a possibilidade de ocorrência da prescrição retroativa entre a consumação do crime e o recebimento da denúncia, de modo que, para os delitos consumados após a sua vigência, o termo inicial da contagem do prazo prescricional, considerando a pena concretamente aplicada, não se dará antes do recebimento da denúncia. Entretanto, tal alteração não afastou a possibilidade de se observar a prescrição em abstrato, considerando como termo inicial fato anterior ao recebimento da denúncia.
2. Nos termos da Súmula Vinculante 24 do Supremo Tribunal Federal, “Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1o, incisos I a IV, da Lei no 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo.” Os crimes materiais praticados contra a ordem tributária somente se consumam com o lançamento definitivo do tributo, quando se inicia a fluência do prazo prescricional.
3. Nos termos do artigo 115 do Código Penal, sendo o réu maior de 70 (setenta) anos na data da sentença, o prazo prescricional deve ser reduzido à metade.
4. Considerando que entre a data da constituição do crédito tributário e o recebimento da denúncia houve transcurso de prazo superior ao previsto no artigo 109, III, combinado com o artigo 115, ambos do Código Penal, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato é a medida de rigor.
5. Prejudicial de mérito acolhida, recurso provido.